Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006615-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (RECORRENTE), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), KARLA MERCEDES DE LIMA SODA - CPF: 013.681.701-70 (RECORRENTE), CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME - CNPJ: 04.577.819/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão das tentativas frustradas de citação da parte reclamada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito foi prematura por não terem sido esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 da Lei 9.099/95, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, cabe à parte reclamante indicar o correto endereço da parte reclamada e diligenciar para efetivar sua citação, não podendo tal obrigação ser transferida integralmente ao Poder Judiciário.

4. Embora o Poder Judiciário possa contribuir na localização do endereço atual da parte reclamada, com base no princípio da celeridade e para dar fluidez aos trabalhos, isso não constitui obrigatoriedade, especialmente quando realizadas múltiplas tentativas de citação por diversos meios.

5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação da parte reclamada por diferentes meios (carta com Aviso de Recebimento, tentativas pelo Oficial de Justiça, e-mail e WhatsApp), todas frustradas, demonstrando o esgotamento dos meios possíveis para citação.

6. A alegação da parte recorrente de que a sentença extintiva foi proferida enquanto ainda havia mandado de citação pendente não prospera, considerando que o referido mandado retornou negativo, conforme documentação nos autos.

7. A situação verificada nos autos colide com os princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, bem como com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), justificando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É dever da parte reclamante, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, indicar o endereço válido da parte reclamada e diligenciar para efetivar sua citação. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida é medida adequada quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte reclamada, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e duração razoável do processo que norteiam os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei 9.099/95; Art. 5o, LXXVIII, da CF/88; Art. 485, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 8010062-59.2011.8.11.0045, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 21/07/2023; TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006615-63.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA e KARLA MERCEDES DE LIMA SODA

Recorrido
:
CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KARLA MERCEDES DE LIMA SODA e DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA
ajuizaram

reclamação

em
face de CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
méri
to
,
devido
à
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e
regular do

processo
,
em

razão
das
tentativas
de
citação

frustradas
da
parte

reclamada
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas

partes

reclamantes
.
Em

resumo
,
sustentaram
q
ue
o

processo

foi

extinto

prematuramente
,
pois

ainda

havia

citação
com
retorno

pendente
e
não

foram

esgotados

todos

os

meios

disponíveis
para
localização
da
parte

reclamada
.
Requereram
a
anulação
da
sentença
e a
consequente

retomada
do regular
trâmite

processual.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Citação

frustrada
.

Nos
termos
do art. 14 da Lei 9.099/95,
ao

optar
pela
propositura
da
ação

em

sede
de
Juizados

Especiais
,
cabe
à
parte

reclamante

in
dicar
o
correto

endereço
da
parte

reclamada
e
diligenciar
para
efetivar

sua

citação
,
não

podendo

tal

obrigação

ser

transferida
para o
Poder

Judiciário
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO
REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É
dever
da
exequente
,
ao

optar
pela

propositura
da
ação

em

sede
de
Juizados

Especiais
,
informar
o
endereço

válido
da
requerida
para
citação
. 2.
Tendo

sido

infrutíferas

todas
as
tentativas
de
citação
,
não

há

como
o
processo

prosseguir
,
não

sendo

incumbência
do
juízo
a quo
diligenciar a fim d e providenciar o endereço do requerido
. 3.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 8010062-59.2011.8.11.0045, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERID
A NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
extinção

sem

resolução
do
mérito
ante
a

ausência
do
endereço
da
parte

demandada
para a
realização
de
citação
. 2. A
demanda

tramita
a
mais
de
dois

anos
e
até
o
momento

não

houve
a
realização
de
citação
da
parte

demandada
. 3.
Pretende
a
recorrente
que
o

juízo
realize
expedição
de
ofícios
, para
obtenção
do
endereço

atual
da
demandada
,
perante

concessionária
de
serviço

público
. 4. É
dever
do
exequente
,
ao

optar
pela
propositura
da
ação

em

sede
de
Juizados

Especiais
,
informar
o
endereço

v
álido
do
requerido
para
citação
. 5.
Tendo

sido

infrutíferas

todas
as
tentativas
de
citação
,
não

há

como
o
processo

prosseguir
,
não

sendo

incumbência
do
juízo

diligenciar a fim de providenciar o endereço da parte

demandada
.
Sobretudo
no
caso

em

tela
,
em
que
a
demanda

já

tramita

a

aproximadamente

dois

anos
,
contrária

ao

princípio
da
economia
e
celeridade
processual. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06
/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

Não
obstante, o
Poder

Judiciário

também

pode

contribuir

na

localização
do
endereço

atual
da
parte

reclamada
, com base no
princípio
da
celeridade
e para
dar

fluidez

aos

trabalhos
,
especialmente

quando
a
parte

reclamante

é
diligente

na

busca
de
endereço
e
tentativa
de
citação

válida
.
Contudo
,
isso

não
é
uma

obrigatoriedade
,
pois
,
em

certas

situações
,
realizar

essas

buscas

em

vários

sistemas

pode

sobrecarregar
e
atrasar

substancialmente

a entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.

No entanto
, é
prematura
e
indevida

a

extinção
do
processo

sem
que
os

meios
de
localização
da
parte

requerida

tenham

sido

esgotados
.

A
propósito
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTORA DILIGENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1
.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
, com
fundamento
no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95,
em

razão
da
ausência
de
citação

válida
da
empresa

vendedora

Castelli
&
Castelli
. A
ação

foi

proposta
para

substituição
de
piscina

defeituosa
e
reparação

por

danos

morais
.
A

autora

logrou

citar
a
fabricante
,
Splash

Piscinas
, mas
não

obteve

êxito

em

localizar
a
vendedora
,
apesar
de
ter

indicado
novo
endereço
com base
em
dados
oficiais
e
requerido

diligências

ad
icionais
,
como

uso
de
sistemas
INFOJUD e SIEL. O
juízo
,
todavia
,
considerou

esgotadas
as
tentativas
e
extinguiu
o
feito
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
processo

somente
se forma
validamente
com a
citação
do
réu
,
nos

termos
do art. 239, § 1o
, do
CPC,
sen
do

necessária

sua

realização
para o
desenvolvimento
regular da
relação
processual. 4.
A

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito

por

ausência
de
citação

pressupõe
o
esgotamento
das
tentativas

razoáveis
de
localização
da
parte

ré
, o que
não
se
verifica

qua
ndo
o
autor

atua
de forma
diligente
e
indica

novos

caminhos

investigativos

ao

juízo
. 5.
A

autora

colaborou
com o
processo
,
apresentou

endereço

atualizado
com base no
cadastro
da
Receita
Federal e
comprovou
a
utilização
do local pela
empresa

em
outro
proces
so
judicial. 6. A
requerida

adota

conduta
processual
contraditória

ao

utilizar
o
endereço

como

sede

em
outros
feitos

judiciais
,
sem

manter

identificação

visível
,
revelando

comportamento

evasivo
. 7.
A

autora

requereu

diligências

adicionais
que
não

foram

ana
lisadas

pelo

juízo
,
como
o
uso
dos
sistemas
INFOJUD, SIEL
ou
INFOSEG,
acessíveis

ao

Poder

Judiciário
, o que
evidencia

a

ausência
de
esgotamento
dos
meios
de
localização
. 8. A
jurisprudência

entende

ser

cabível
a
realização
de
buscas

por

sistemas

eletrônico
s

em

casos

análogos
,
quando

demonstrada
a
diligência
do
autor
,
em

respeito

aos

princípios
da
cooperação
,
efetividade
da
tutela
e
economia
processual. (...) (N.U 1015288-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Rec
ursal
,
Julgado

em
14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.I. CASO EM EXAME
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
, com
fundamento
no
artigo
485,
inciso
IV, do
Código
de
Processo
Civil,
em

razão
da
ausência
de
citação

válida
da parte
reclamada
. O
rec
orrente

sustenta
que a
decisão

foi

prematura
,
pois

não

houve
o
devido

esgotamento

das
diligências
para a
citação
do
demandado
.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito

exige
a
comprovação
de que
todas
as
diligências

cabív
eis
para a
citação
do
réu

foram

esgotadas
,
conforme

jurisprudência

consolidada
.No
caso

concreto
, o
processo

foi

extinto

sem
a
conclusão
da
diligência
para a
citação
da parte
demandada
,
pois

não

há

registro
de
efetiva

tentativa
de
cumprimento
da carta
prec
atória

expedida
.A
jurisprudência
dos
tribunais

pátrios

entende

ser

prematura
a
extinção
do
feito

quando

ainda

há

medidas

possíveis
para
localizar
e
citar
a parte
demandada
,
impondo
-
se a

anulação
da
sentença
e o
retorno
dos autos à
origem
para
prosseguimen
to
do
feito
.IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso

provido
.
Tese
de
julgamento
:A
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
, com
fundamento

na

ausência
de
citação

válida
do
réu
,
exige
o
esgotamento

prévio
de
todas
as
diligências

cabíveis
para
sua

localização
.
A
ausência
de
comprovação
do
cumprimento
integral das
tentativas
de
citação

torna

prematura
a
extinção
do
feito
,
impondo
-
se a

anulação
da
sentença
e o
retorno
dos autos à
origem
para
prosseguimento
do
processo
. (...)(N.U 1016543-80.2020.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

No presente caso, foram realizadas diversas tentativas de citação da parte reclamada, tendo sido todas elas frustradas (ID 274511863/PJe2; ID 274511868/PJe2; ID 274511879/PJe2; ID 274511885/PJe2
; e ID 274511890/PJe2
).

Constata-se que foram utilizados todos os meios disponíveis, como carta com Aviso de Recebimento, tentativas pelo Oficial de Justiça por e-mail e WhatsApp
,
havendo o
esgota
mento

d
os meios de citação da parte requerida
.

Ademais, embora
a parte recorrente
tenha alegado
que a sentença extintiva foi proferida enquanto ainda havia mandado de citação pendente de cumprimento, tal fato não é impeditivo para o reconhecimento da ausência de pressuposto
s
de desenvolvimento válido e regular do processo
em razão da ausência de citação da
empresa
reclamada
, especialmente ao considerar que o
referido mandado retornou negativo (ID 274511890/PJe2).

Foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem que:

“
Conforme regramento específico, os Juizados Especiais são destinados ao processamento célere das demandas, de forma que a duração do processo por muitos anos é ato incompatível com seu ordenamento.

A situação constatada nos autos colide com os princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Assim, não pode a autora imputar ao Poder Judiciário a demanda de tempo pela qual tramita a presente ação, e sim, compreender que várias tentativas de citação – todas sem localização do réu – é motivo mais que razoável para a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Com tais registros, concluo que a medida cabível ao contexto é a extinção deste processo, principalmente em respeito aos outros jurisdicionados que anseiam pela prestação jurisdicional.
”

Portanto, tendo sido esgotadas as diligências para a citação da parte reclamada,
mas
sem
sua
efetiva
ção
,
correta a sentença que extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
, pela por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dis
positivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
Deixo
de fixar honorários advocatícios, porquanto não houve a
angularização
processual.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 274511901/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025